Tribunal: TJSP
Processo: 1502038-22.2017.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000113660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1502038-22.2017.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE LINS, é apelado WESLEY HENRIQUE CLEMPE.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, não conheceram do
recurso, vencido o 3o juiz que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), GERALDO XAVIER, JOÃO
ALBERTO PEZARINI E HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1502038-22.2017.8.26.0322 - Lins
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
APELADO: WESLEY HENRIQUE CLEMPE
VOTO No 15200
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal - Valor de alçada
inferior a 50 ORTN ́S - Art. 34, da Lei no 6.830/80 – Resp
1.168.625/MG representativo da controvérsia – Recurso de
apelação incabível – RECURSO NÃO RECEBIDO.
Trata-se de apelação interposta pela executada contra a r.
decisão que determinou a extinção da execução fiscal por nulidade na CDA.
Sustenta a apelante que a CDA é hígida e, mesmo que assim não
fosse, deveria ser oportunizada a sua emenda.
É o relatório.
O recurso não merece ser recebido.
A Lei no 6.830/80, a respeito dos recursos cabíveis contra
sentenças proferidas em execução fiscal de valor igual ou inferior a cinquenta ORTNs,
dispõe que:
Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em
execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta)
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se
admitirão embargos infringentes e de declaração.
§ 1o - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o valor da
dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros
de mora e de mais encargos legais, na data da distribuição.
§ 2o - Os embargos infringentes, instruídos, ou não, com
documentos novos, serão deduzidos, no prazo de 10 (dez) dias
perante o mesmo Juízo, em petição fundamentada.
§ 3o - Ouvido o embargado, no prazo de 10 (dez) dias, serão os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos conclusos ao Juiz, que, dentro de 20 (vinte) dias, os
rejeitará ou reformará a sentença.
Em virtude da extinção da ORTN, o E. Superior Tribunal de
Justiça fixou os critérios para aferição do valor de alçada atualizado, determinando que
o valor de R$ 328,27 deve ser atualizado pelo IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, até a
data do ajuizamento da ação.
Verifica-se que o valor atualizado, quando da propositura da
ação em 12/12/2017 era de R$ 1.006,84, portanto, inferior ao valor de alçada (que nesta
data estava em torno de R$ 1.100,00), concluindo-se, portanto, pela inadmissibilidade
do recurso de apelação.
Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
VALOR DE ALÇADA. CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS
CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA EXCEDE 50 ORTN'S.
ART. 34 DA LEI N. 6.830/80. RESP 1.168.625/MG.
APLICAÇÃO DO ART. 543-C DO CPC.
1. A Primeira Seção, em sede de recurso representativo de
controvérsia submetido ao regime de julgamento previsto pelo
art. 543-C do Código de Processo Civil, decidiu que deve-se
adotar como valor de alçada para o cabimento de apelação em
sede de execução fiscal R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais
e vinte e sete centavos) corrigidos pelo IPCA-E, a partir de
janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da
propositura da execução.
2. In casu, o valor da execução ajuizada em dezembro/2003, já
corrigido, era inferior ao valor de alçada previsto no artigo 34
da LEF, razão pela qual o recurso de apelação é incabível.
Agravo regimental improvido. (AgRg no AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 13.512 SP (2011/0072656-2), Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Min. HUMBERTO MARTINS, j. 25/10/2011)
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 34 DA LEI
6.830/80. 50 ORTNS. VERIFICAÇÃO DO VALOR DE
ALÇADA. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DO ART. 543-
C DO CPC.
1. Nas sentenças de primeira instância proferidas em Execuções
de valor igual ou inferior a 50 ORTNs só se admitirão
Embargos Infringentes e de Declaração, nos termos do art. 34
da Lei 6.830/1980. (EDcl no REsp 1195326/MG EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL
2010/0092803-8, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, J.
04/11/2010, v.u., DJE 02/02/2011).
Por sua vez, o E.STF já declarou constitucional o artigo 34,
LEF:
RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Apelação em
execução
fiscal.
Cabimento.
Valor
inferior
a
50
ORTN.
Constitucionalidade.
Repercussão
geral
reconhecida.
Precedentes.
Reafirmação da jurisprudência. Recurso improvido. É compatível com a
Constituição norma que afirma incabível apelação em casos de execução
fiscal cujo valor seja inferior a 50 ORTN. (ARE 637975/MG, Ministro
Presidente, 09/06/2011, tema 408).
Destarte, incabível o recurso de apelação, autorizados apenas os
embargos infringentes e de declaração, perante o mesmo Juízo, a teor do art. 34, da Lei
6.830/80.
Ademais, ao que tudo indica, a dívida já estava prescrita quando
do início da execução fiscal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ficam prejudicadas as demais questões.
Posto isto, NÃO SE CONHECE O RECURSO DE
APELAÇAO INTERPOSTO.
MÔNICA SERRANO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32157
Apelação no 1502038-22.2017.8.26.0322
Apelante: Prefeitura Municipal de Lins
Apelado: Wesley Henrique Clempe
Comarca: Lins
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
Em execução fiscal, são cabíveis embargos infringentes para
impugnação de sentença que examina o mérito, desde que não superado o valor
de alçada, equivalente a 50 ORTN - Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 34 da LEF.
Saliente-se que o valor de alçada deve ser aferido no momento
da propositura da execução, levando-se em conta o valor da causa.
Com a extinção da ORTN, a atual aplicação do artigo 34 está a
depender da interpretação da norma que extinguiu o referido indexador, bem
como daquelas que criaram outros em substituição, sempre observando a
paridade das unidades de referência, sem a conversão para moeda corrente, sob
pena de perda do valor aquisitivo.
É como tem decidido o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
com acórdão da lavra da Ministra Eliana Calmon, concluindo-se que o valor de
alçada correspondente a 50 ORTN, nos termos do artigo 34 da Lei 6830/80,
equivale, hoje, ao valor congelado de R$ 328,27.
Veja-se:
“Com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser
encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das
unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda
corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo. 50 ORTN = 50
OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e
vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de
janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a
economia. O valor de alçada deve ser auferido, observada a
paridade com a ORTN, no momento da propositura da
execução, levando em conta o valor da causa” 1.
Nesse quadro, se o débito atualizado da execução na data da
distribuição, era de R$ 1.006,84 e o valor de alçada está congelado em R$
328,27 desde janeiro de 2001, demonstrado está que o débito exequendo é
superior ao valor de alçada.
Assim, pelo meu voto, deve-se conhecer do recurso.
João Alberto Pezarini
Desembargador

1 STJ, 2o Turma, Resp 636.084, j. 17.06.04, deram provimento parcial, v.u., DJU
13.09.04, p.227

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
FE1E504
6
7
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
1276F0E0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1502038-22.2017.8.26.0322 e o código de confirmação da tabela acima.